Tribunal: TJDFT
Processo: 0714946-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto em ação de exigir contas, no qual se discutia a concessão de tutela de urgência para arresto cautelar de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à decisão superveniente proferida pelo juízo de origem, que manteve a liminar de arresto cautelar e encerrou a primeira fase da ação de exigir contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. O acórdão embargado limitou-se a analisar a decisão impugnada no agravo de instrumento, não abrangendo provimentos judiciais posteriores, sob pena de violação ao princípio da congruência.
5. A decisão superveniente não integra o objeto do recurso originário, sendo incabível sua análise em sede de embargos de declaração.
6. A mera insatisfação com os fundamentos do julgado não autoriza a oposição de embargos, devendo eventual inconformismo ser veiculado pelos meios recursais adequados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, inc. I a III; art. 1.026, § 2o.